Tribunal: TJMT
Processo: 0002102-19.2018.8.11.0022
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002102-19.2018.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITORINO RIBEIRO FILHO - CPF: 174.035.531-87 (EMBARGANTE), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 619.695.326-53 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), POSTO LOCOMOTIVA LTDA - CNPJ: 02.192.934/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002102-19.2018.8.11.0022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO – PENHORA DE VEÍCULO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE QUE SE OPERA EM FAVOR DO EMBARGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
-
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Acerca do principio da causalidade, o STJ editou a Súmula 303 que estatui:
"Em embargos de terceiro, quem deu causa a constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Embargos opostos por
VITORINO RIBEIRO FILHO
de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto contra

CARLOS ALBERTO AZEVEDO DE SOUZA
, assim ementado:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO – PENHORA DE VEÍCULO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE QUE SE OPERA EM FAVOR DO EMBARGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos ternos do verbete sumular no 303 do STJ, “Em embargos de terceiro, quem deu causa a constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário (STJ, REsp Repetitivo no. 1.452.840/SP), razão pela qual deve responder pelos ônus da sucumbência. Precedentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
”.

Ratifica as razões do recurso de apelação e insiste na tese de que o veículo era objeto de alienação fiduciária, o que impossibilitou a transferência do mesmo. De modo que o embargante não deu causa à constrição. A par disso, pede o afastamento do principio da causalidade.

Por fim, reclama da majoração dos honorários recursais.

Ao final, pede o provimento do recurso com atribuição de efeito infringente para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 82330989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002102-19.2018.8.11.0022

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos opostos por
VITORINO RIBEIRO FILHO
de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto contra

CARLOS ALBERTO AZEVEDO DE SOUZA

Na
realidade, o que pretende a parte embargante por meio de toda a argumentação trazida a exame é o reanalise e rejulgamento das questões já enfrentadas, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

É que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

No caso, o aresto ora embargado posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente acerca das matérias tidas por omitidas, ao manter a r. sentença
que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial para desconstituir a penhora imposta ao veiculo Toyota Hilux, placa QBI9440, RENAVAM 0105001347 nos autos de execução no 1815-90.2017.811.0022, cód. 63078
e condenar o aqui embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais fixados no importe de 10% (dez por centos) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no principio da causalidade. Vejamos:

“(...)

No caso, o embargante, à época da dação em pagamento feita pelo Posto Locomotiva, não podia realizar a transferência porquanto o veículo achava-se alienado ao banco Rodobens. Todavia, competia ao mesmo a transferência do bem para seu nome, o que não se verificou. (...)

O embargado, por sua vez, não era detentor de poderes sobrenaturais para saber das tratativas paralelas realizadas entre o embargante de terceiro, aqui apelante e o executado Posto Locomotiva. Além disso, o instrumento particular de dação em pagamento (Id 74458497, p. 2/4) só produz efeitos entre as partes (executado Posto Locomotiva e o embargante de terceiro) porquanto não fora registrado para dar oponibilidade a terceiros e levado ao conhecimento do órgão de trânsito competente.

Não fora suficiente, igualmente não restou demonstrado que o exequente, ora embargado, tinha ciência do instrumento do contrato de dação. Assim, o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77), no caso, o exequente Carlos Alberto. (...)

Assim, correta a sentença que condenou o Embargante de terceiro ao pagamento do ônus de sucumbência, nos exatos contornos da Súmula 303 do STJ e do Recurso Repetitivo no REsp no. 1.452.840/SP. (...)”.

Assim, diferente do que alega o embargante o acórdão não padece do vício da omissão. Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante
.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Diferentemente do que alegado o embargante, acórdão ao citar o termo “adquirente do imóvel” apenas fazia transcrição do REsp Repetitivo no. 1.452.840/SP. O cerne da controvérsia foi delimitado no segundo parágrafo do voto,
in verbis
:

“A controvérsia se restringiu em saber se o embargante é possuidor
do bem móvel veiculo Toyota Hilux, placa QBI 9440, RENAVAM 0105001347
”.

Logo, o acórdão delimitou o objeto do recurso de forma escorreita, o que afasta a alegação de vício.

Por fim, a majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% para 12% encontra fundamento na lei adjetiva civil (artigo 85, § 11
do CPC).

Assim, não se verifica no acórdão ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Diante disso, evidenciados no
decisum
os fundamentos que levaram ao desprovimento do recurso, não há o que aclarar com a oposição dos presentes embargos.

Em face do exposto,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021